Tribunal: STF
Processo: HC 92676
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
OFÍCIO JUDICANTE - MAGISTRADO EM GOZO DE FÉRIAS. O magistrado em
   gozo de férias deve realmente cessar a atividade judicante. A
   regra não afasta a exceção quando, ante o grande volume de
   processos, ante a preocupação com os jurisdicionados, retorna e
   pratica atos em certo processo. Descabe cogitar de nulidade,
   havendo de se distinguir a situação considerado o caso, por
   exemplo, de suspensão disciplinar.